Tribunal: TJDFT
Processo: 0021804-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0021804-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: RITA HELENA CORREA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o acordo noticiado no ID 27446886 previa o pagamento da dívida em uma entrada e mais 17 (dezessete) parcelas, vencendo-se a primeira em 10/10/2019 e as demais no dia 10 (dez) de cada mês. Em face do advento do termo final para o respectivo cumprimento, diga a empresa autora, ora apelante, sobre possível cumprimento integral do acordo, de sorte a revelar se ainda persiste interesse jurídico a justificar o prosseguimento da ação. Aguarde-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora